Tribunal: TJMT
Processo: 1006436-43.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006436-43.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR
PACIENTE: FELIPE BORGES DE SA GOMES
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Enio Martimiano da Cunha Júnior, em favor de Felipe Borges de Sá Gomes, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos.
O impetrante aduz que o paciente foi condenado à reprimenda de 8 anos, 7 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.
Assevera que, em 15/5/2019, foi beneficiado com a progressão para o regime semiaberto.
Sustenta que por falta de orientação da advogada que lhe assistia, retornou para sua cidade natal, seu autorização judicial, onde passou a residir com seus pais.
Por esta razão, em 20/4/2020, foi decretada sua regressão cautelar, determinando a expedição do mandado de prisão em desfavor do paciente, ainda pendente de cumprimento.
Diz o impetrante que foram apresentadas justificativas escritas, que, no entanto, não foram acolhidas pela autoridade coatora.
Argumenta que a decisão que não acolheu a justificativa carece de fundamentação idônea, em descompasso com o preceito contido no art. 93, IX, da CF/88.
Assinala que o paciente não se envolveu em outras práticas delituosas, possuindo residência fixa na cidade de Várzea Grande, onde pretende continuar o cumprimento de sua reprimenda.
Discorre, ainda, sobre o risco de contaminação pela COVID-19, requerendo, liminarmente, a suspensão da decisão hostilizada, com a expedição do contramandado de prisão.
Decido.
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo da Execução Penal da Comarca de São José dos Quatro Marcos, em 24/4/2020, determinou a regressão cautelar do cumprimento da pena do reeducando, Felipe Borges de Sá Gomes, para o regime fechado, assim fundamentando:
“Vistos.
Trata-se de Processo de Execução de Pena, no qual o recuperando FELIPE BORGES DE SÁ GOMES foi condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião à sanção de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 180, caput, art. 157, § 2o, incisos I, II, IV e V (por duas vezes), na forma do art. 70, e art. 157, § 2o, inciso II, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal, (f. 03/04, 44-101, 222/223, 224-247 e 253).
Denota-se do feito executivo que, no dia 15/05/2019, houve a progressão do regime do apenado para o regime semiaberto, ocasião em que, estabeleceu condições de cumprimento no atual regime, das quais se destacam o comparecimento diário na Cadeia Pública local para registro de ponto biométrico, de modo que restou o apenado cientificado que o descumprimento das obrigações poderiam ensejar a regressão do regime, (f. 177/178 – REF.: 81), sendo colocado em liberdade em 16/05/2019, (f. 197/198 – REF.: 94).
À f. 202 – REF.: 96, verifica-se foi juntado ao feito executivo ofício datado de 27/08/2019, emitido pelo diretor da Cadeia Pública local, atestando que o apenado FELIPE BORGES não realizou o cadastro/registro biométrico.
Assim, o douto Parquet local em fls. 269/270, requereu a Regressão Cautelar do apenado FELIPE BORGES DE SÁ GOMES para o regime fechado em razão do cumprimento das reprimendas que lhe foram aplicadas.
É o relato do necessário.
Decido.
Se por um lado a Lei de Execução Penal estabeleceu a possibilidade de reintegração do condenado ao meio social, mediante o cumprimento de requisitos legais que o habilitam a conviver socialmente, por outro, previu a cessação da benesse com o descumprimento dos mesmos requisitos ou condições impostas judicialmente.
Assim, sem delongas, o art. 118, §1o da Lei de Execução Penal dispõe que:
‘Art. 118 - A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.
Verifica-se, portanto, que o reeducando está nitidamente se frustrando ao cumprimento das condições da reprimenda imposta, razão pela qual a sustação provisória do REGIME SEMIABERTO é medida que se impõe.
[...]
Desta feita, com base no exposto, DETERMINO, nos termos do art. 118, §1o, da Lei de Execução Penal, a REGRESSÃO CAUTELAR de cumprimento da pena do reeducando FELIPE BORGES DE SÁ GOMES, para o regime FECHADO, sem prejuízo do direito do reeducando de ser posteriormente ouvido antes da decisão final de regressão.
Expeça-se mandado de Prisão em desfavor ao reeducando.
Com a comunicação, volte-me os autos para designação de audiência de justificação antes de eventual decisão regressiva definitiva.
Outrossim, certifique-se quanto a existência de outros Processos de Execução de Pena em nome do apenado, bem como a elaboração de novo cálculo de pena do reeducando”.
Após a apresentação de justificativas por escrito, a autoridade coatora indeferiu o pleito defensivo, segundo se depreende de excerto da decisão proferida em 7/4/2021, verbis:
“Vistos.
Trata-se de Processo de Execução de Pena (definitiva), em que figura como reeducando, o sentenciado FELIPE BORGES DE SÁ GOMES, condenado à pena de 8 anos, 7 meses e 18 dias de reclusão, além de 30 dias-multa, atualmente foragido da justiça.
A defesa do reeducando, postulou, pela revogação da decisão que determinou a prisão, com a expedição de contramandado de prisão (Ref.: 27.1 - fls. 3427.1 /345).
Instado a se manifestar, o douto Parquet manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da decisão, mantendo-se a regressão cautelar do reeducando, (seq. n. 30.1).
Entretanto, não merece respaldo o apelo defensivo, eis que a decisão está imune de vícios e amplamente aplicável ao caso presente, mormente, quando o reeducando, apesar de devidamente admoestado das condições/obrigações, descumpriu as medidas impostas por além de não comparecer à Cadeia Pública para o devido cadastro biométrico; não se apresentou em juízo; ausentou-se desta Comarca, sem a devida autorização; e, ainda, não manteve o endereço atualizado (Ref.: 1.2 - fls. 305/306).
Desta feita, INDEFIRO o pleito defensivo, seq. n. 27.1, e, MANTENHO a decisão em seq. n . 1.2, nos exatos termos.
Outrossim, considerando que o condenado esta residindo na cidade de Várzea Grande/MT, DETERMINO a remessa do presente Processo Executivo de Pena ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Várzea Grande/ MT, com fulcro no artigo 1.547 CNGC/MT.
Por fim, DETERMINO a expedição de ofício à Delegacia de Polícia Judiciária Civil da Comarca de Várzea Grande/MT, objetivando o imediato cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do apenado”.
A despeito dos argumentos aduzidos pelo impetrante, não visualizo demonstrada, pelo menos nesta quadra processual, a propalada fundamentação inidônea da decisão que progrediu cautelarmente o regime de cumprimento da pena para o fechado.
A toda a evidência, apesar de devidamente cientificado das condições impostas, o paciente as descumpriu (1) ao não comparecer à Cadeia Pública para o cadastro biométrico; (2) deixando de se apresentar em juízo; (3) ausentar-se da comarca sem autorização judicial, e, ainda, (4) por não manter atualizado seu endereço.
Não obstante a alegação de que o paciente não foi bem orientado pela advogada anterior que o assistia, não há falar em carência de fundamentação da decisão proferida, a autorizar a concessão da liminar vindicada.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de abril de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.